Tribunal: TJMMG
Processo: 2000083-14.2021.9.13.0005
Classe: Embargos de Declaração Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000083-14.2021.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 22/06/2023 Publicação: 03/07/2023 Decisão: unânime EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – AUSÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO –REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO REJEITADO. - Os embargos não se prestam como via idônea para o reexame de questões e provas já analisadas nos autos. - Nos embargos de declaração, mesmo com o fim de prequestionamento, devem ser observados os estreitos limites traçados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, ou seja, a presença de obscuridade, contradição, omissão, erro material. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo embargante Bruno Eduardo Ribeiro e embargado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em rejeitar o presente recurso de embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Eduardo Ribeiro, representado por seu curador, Amarildo José Ribeiro, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Em suas razões recursais, o embargante alegou que o acórdão guerreado foi omisso, pois não analisou a violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) de Portaria n. 104.325/17. Disse que, os documentos que comprovam que o embargante permaneceu internado no Hospital Metropolitano da cidade de Barbacena/MG, com diagnóstico de esquizofrenia (CID F20), transtorno afetivo bipolar (CID F31), transtornos dissociativos (CID F44), transtorno da personalidade (CID F60.9), transtornos dos hábitos e dos impulsos (CID F63), transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso de múltiplas drogas e ao uso de outras substâncias psicoativas (CID F19) foram coligidos no Evento 1 – DOC9, págs. 03/04. Alegou que, o relatório do médico psiquiatra Denison Cavalcante Pinto que confirma que o embargante estava acometido de esquizofrenia paranoide (F20) foi carreado no Evento 1, DOC9, pág. 6. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Afirmou que o primeiro protocolo feito à Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD), requerendo a anulação da reunião de instalação e de todos os atos subsequentes, em razão da internação do embargante em hospital psiquiátrico, foi coligido aos autos, consoante se depreende nos Eventos 1 – DOC10, pág. 6 e DOC11, pág. 2. Segundo o embargante, esse requerimento não foi acolhido pela Comissão Processante, situação que viola todas as normas de direito administrativo e processual. Declarou que os relatórios médicos que comprovam as patologias psiquiátricas gravíssimas do embargante, inclusive a esquizofrenia paranoide, foram coligidos no Evento 1 – DOC11, págs. 13/24. Quanto ao laudo de perícia psicopatológica realizado no dia 09/06/2017 pela Junta Central de Saúde (JCS), afirmou que ele foi emitido sem examinar o periciado e sem considerar o vasto prontuário hospitalar do embargante. Disse que as perícias judiciais elaboradas pelo Instituto Médico Legal (IML) foram realizadas anos após os fatos e já estando o embargante em tratamento psiquiátrico. Asseverou que os memoriais apresentados pelo embargante na 2ª Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte/MG demonstraram minuciosamente os acontecimentos e as provas que nunca foram contestadas pelo Estado de Minas Gerais. De acordo com o embargante, todo esse imbróglio é fruto do descumprimento de normas pela administração militar, bem como de um laudo produzido pela JCS que contraria o Código de Ética Médica e as normas que regulam a matéria, especialmente a Resolução n. 3.524/2000. Ademais, afirmou que o fato de o curador ter constituído advogado para representar o embargante, no PAD não desobriga a administração militar de promover a sua citação pessoal, consoante inteligência dos artigos 68 e 69 da Lei Estadual n. 14.310/02 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, bem como da Lei Estadual n. 14.184, do Código de Processo Civil (CPC) e do Código de Processo Penal (CPP). Acrescentou que o genitor/curador do embargante só tinha poderes para representá-lo em atos da vida civil, não podendo substitui-lo em qualquer relação processual administrativa ou penal. Disse que a administração militar sabia que o embargante estava internado compulsoriamente; que, se a administração quisesse garantir o contraditório e a ampla defesa no PAD, teria determinado a suspensão do feito até a alta médica do embargante; e que a falta de citação pessoal, bem como da oitiva do embargante, ofende as normas já mencionadas e torna nulo o PAD, por se tratar de um vício insanável. Alegou que o laudo pericial elaborado pela JCS afronta literalmente o Código de Ética Médica editado pelo Conselho Federal de Medicina apoiado no decreto n. 44.045/1958, modificado pelo Decreto n. 6821/09 e pela Lei n. 11.000/04 e consubstanciado nas Leis n. 6828/80 e 9784/99. Ressaltou que o laudo da JCS não fez referência ao parecer técnico do Núcleo de Atenção Integral à Saúde (Nais), não fez menção ao relatório TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 do médico assistente e, ainda, negou todos os diagnósticos constantes do vasto prontuário médico hospitalar coligido aos autos. De acordo com a defesa, o laudo elaborado pela JCS é nulo de pleno direito, pois deixou de cumprir as normas e os princípios que regulam a matéria. Por conseguinte, declarou que os laudos de insanidade mental, emprestados dos Processos n. 00052937.46.2015.8.13.0188 e n. 0002035-10.2017.9.13.0003, confirmam a semi-imputabilidade do embargante e comprovam que o laudo elaborado pela JCS é absolutamente imprestável para o fim que se destina. Alegou que o embargante juntou também aos autos do processo o relatório médico psiquiátrico atualizado e emprestado do processo de interdição, documento que, segundo a defesa, foi elaborado pelo médico psiquiatra que assistiu o embargante por 02 (dois) anos em ambiente hospitalar e que relatou de forma circunstanciada e minuciosa todo o quadro do acusado, ora embargante. Disse que o corregedor da PMMG não poderia ter determinado a instauração do PAD, pois o embargante já se encontrava internado compulsoriamente, fato que já havia sido levado ao conhecimento da administração militar. Aduziu ofensa à Resolução n. 4.278/13 e aos artigos 73 e 90, III, do CEDM. Declarou que a Corregedoria-Geral da PMMG instaurou o PAD de Portaria n. 104.325/17 – PAD/CPM, sabendo que o embargante era portador de doenças psiquiátricas gravíssimas, com diagnóstico dado pelo serviço de saúde mental da PMMG, no ano de 2011. Prequestionou os artigos 5º, LV, e 37, ambos da Constituição Federal, os artigos 239 e 373 do Código de Processo Civil (CPC), o artigo 531 do Código de Processo Penal (CPP), os artigos 4º, 13 da Constituição Estadual, os artigos 50, 96 e 145 da Lei Estadual n. 5.301/69, os artigos 11, 48, 63, 68, 69, 73 e 90 da Lei Estadual n. 14.310/02 e os artigos 2º, 3º, 4º, 5º, 8º, 9 e 46 da Lei Estadual n. 14.184/02. Para corroborar todo o esposado, colacionou jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Por fim, disse que o acórdão guerreado contrariou as provas, a legislação aplicável à espécie e à jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG); que o embargante foi o único que cumpriu a regra do artigo 373, I, do CPC; que o Estado de Minas Gerais não contestou e/ou impugnou as provas; que o embargante esteve internado judicialmente por mais de cinco anos e que a interdição judicial ocorreu em razão de graves e invalidantes doenças psiquiátricas, confirmadas pelos médicos da PMMG; que é incontroversa a prescrição da ação penal administrativa, nos termos do artigo 90, III, do CEDM; que o embargante foi ilegalmente submetido a PAD. Com essas considerações, pugnou pelo provimento dos presentes embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as omissões e reformada a decisão embargada, para dar-se provimento ao recurso de TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 apelação e anular-se o PAD de Portaria n. 104.325/17. Pugnou, ainda, pelo prequestionamento dos artigos retromencionados. Requereu, ainda, que o embargante seja indenizado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a título de danos morais e materiais. Ao final, requereu que sejam fixados honorários advocatícios, nos termos do artigo 85 do CPC (Evento 15). É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Trata-se de embargos de declaração opostos por Bruno Eduardo Ribeiro, representado por seu curador, Amarildo José Ribeiro, em face do acórdão proferido pela colenda Segunda Câmara, que, à unanimidade de votos, rejeitou a preliminar arguida pela defesa e, no mérito, também à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação. Pois bem. Sabe-se que os embargos declaratórios constituem instrumento processual com a finalidade de dirimir questões do julgamento referentes a obscuridades, contradições ou omissões sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir manifesto erro material, a teor do disposto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Nesse contexto, da análise das razões recursais, verifica-se que, ao contrário do que alegou o embargante, o acórdão embargado enfrentou, de maneira clara e coerente, as questões trazidas para solução da lide, em perfeita consonância com a legislação e a jurisprudência aplicável à espécie. Insta salientar que a alegação trazida pelo ora embargante, em sede de apelação, de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa no Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) foram rechaçados no acórdão embargado, haja vista que restou expressamente consignado que: a ação de interdição do ora embargante foi proposta após os fatos investigados nos procedimentos administrativos; que não havia informação de que a curatela provisória que fora concedida em 08/09/2015 tenha retroagido seus efeitos; que o embargante fora submetido a perícias médicas perante a Junta Central de Saúde (JCS) em 26/03/2015, 29/10/2015 e 29/05/2017 as quais concluíram que o periciado não possuía qualquer transtorno mental alienante e que a sua capacidade de entendimento e de autodeterminação estava íntegra na data dos fatos; que também em 09/01/2018 foi submetido a exame de sanidade mental no Instituto Médico Legal de Belo Horizonte/MG, por requisição do juízo da 3ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (Processo 0002035-10.2017.9.13.0003), e que o referido laudo não atestou a sua inimputabilidade, mas sim a semi-imputabilidade, a qual gerava apenas uma redução da penalidade, nos termos do art. 26 do Código Penal Militar (CPM); que não houve irregularidade na representação do acusado no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 PAD, uma vez que o seu curador tomou ciência dos procedimentos administrativos, apresentando, inclusive, em várias oportunidades, requerimentos e manifestações; que, para o reconhecimento de nulidade de ato supostamente praticado de forma irregular, deve ser comprovado faticamente o efetivo prejuízo sofrido pela defesa, o que não ocorreu no caso em tela. Nesse contexto, constata-se que, na verdade, os presentes embargos de declaração foram opostos com o inequívoco intento de rediscutir as matérias já decididas, o que sabidamente não se coaduna com a sua finalidade processual eleita. Nesse sentido, confira-se: E M E N T A: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO – PRETENDIDO REEXAME DA CAUSA – CARÁTER INFRINGENTE – INADMISSIBILIDADE – EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA – ACÓRDÃO EMBARGADO QUE NÃO APRECIA O MÉRITO DA QUESTÃO SUSCITADA NO APELO EXTREMO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. – Não se revelam admissíveis os embargos de declaração, quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de infringir o julgado e de, assim, viabilizar um indevido reexame da causa. Precedentes. [...] (STF - ARE 1011446 AgR-ED-EDv-AgR-ED, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 19/11/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 05-12-2018 PUBLIC 06-12-2018) PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. DESVIO DE FUNÇÃO. PEDIDOS IMPROCEDENTES. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL QUE NÃO ATACA OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. INEXISTENTES. [...] IV - Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante vícios no acórdão embargado. Não há vício no acórdão. A matéria foi devidamente tratada com clareza e sem contradições. V - Embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já analisadas, com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso, quando a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão. VI - A matéria sobre a qual a parte embargante alega a existência de vícios foi devidamente tratada no acórdão embargado, conforme se percebe do seguinte trecho (fls. 10.266-10.268): "Não se conheceu do agravo em recurso especial diante da falta de impugnação aos óbices referentes à ocorrência da Súmula n. 83/STJ e da Súmula n. 7/STJ. A parte agravante alega, em seu agravo interno, que realizou a impugnação aos fundamentos de inadmissibilidade do recurso especial. [...] (STJ - EDcl no AgInt no AREsp 1800154/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021). Ademais, é oportuno salientar que, "mesmo nos embargos de declaração com o fim de prequestionamento, devem ser observados os TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 lindes traçados no art. 535 do CPC obscuridade, contradição, omissão" (STJ REsp. 11.465-0, Rel. Min. Demócrito Reinaldo), o que não é a hipótese dos autos. Por fim, cumpre consignar a desnecessidade de o relator examinar ponto por ponto as alegações trazidas pelo recorrente, bastando que forme o seu convencimento sobre a questão debatida. Nesse sentido, confira-se: [...] INEXISTÊNCIA DE OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015 2. Ora, não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Cita-se trecho do julgamento dos Aclaratórios: "Ao contrário do que defende a embargante, a sentença proferida no Mandado de Segurança analisou as provas coligidas e entendeu pela ausência de direito da impetrante. Não há, naquele julgado, menção à necessidade de dilação probatória ou à inadequação da via eleita. Assim, como houve análise dos documentos acostados pela impetrante/embargante e denegação da segurança, não há como se admitir a rediscussão dessa mesma matéria pela via ordinária, sob pena de violação à coisa julgada material, tal como constou do acórdão embargado. Outrossim, descabida a alegação de omissão quanto ao pedido de tutela de urgência formulado pela parte. Ora, inexistindo uma das condições da ação - qual seja, o interesse de agir - não há como passar à apreciação do mérito da demanda, nem mesmo em caráter liminar" (fls. 1.668/1.1669, e-STJ). [...] (STJ - AgInt no AREsp n. 1.773.040/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 5/11/2021.) Grifei EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. DESNECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE TODAS AS TESES. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. I - Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. II - O juiz não está obrigado a examinar e a se manifestar expressamente sobre todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivos suficientes para proferir sua decisão. III - A disposição legal contida no art. 489 do CPC veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, no sentido de ser dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. IV - Verificado que o acórdão embargado não padece dos vícios de contradição, obscuridade, omissão ou erro material, a rejeição dos embargos é medida que se impõe. (TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0000.19.050495-1/002, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 19/05/2020, publicação da súmula em 21/05/2020) Grifei TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Pelo exposto, não havendo no julgado qualquer dos vícios previstos no art. 1022 do CPC, rejeito o presente recurso de embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho o voto do eminente desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 22 de junho de 2023. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator